Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior - Lei Distrital 3.624/2005.
2. Deve ser afastada a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, em virtude da sua inconstitucionalidade formal, adequando-se, por consequência, a observância do disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos.
3. Mesmo que fosse reconhecida a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, os seus efeitos não se aplicariam ao presente cumprimento de sentença, uma vez que adota-se a norma vigente na data do reconhecimento do direito, conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n° 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 792 do STF) pelo Supremo Tribunal Federal
4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.